Tribunal: TJSP
Processo: 1005495-35.2018.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA - TERMO FINAL - MANUTENÇÃO ENQUANTO PERSISTIR A INCAPACIDADE PROFISSIONAL - VÍCIO SANADO.
"No caso concreto o auxílio-doença acidentário concedido será devido enquanto persistir a incapacidade profissional".